Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundado no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao argumento de que o benefício não se aplica a penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade por condenação em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. O agravante defende a aplicação do indulto, com base na previsão do art. 3o do mesmo decreto e na presunção de incapacidade econômica estabelecida no art. 12, § 2o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 alcança penas restritivas de direitos decorrentes de substituição da pena privativa de liberdade; e (ii) determinar se, diante da presunção de incapacidade econômica, é possível dispensar a reparação do dano como condição para concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 3o, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, não cabendo ao Poder Judiciário restringir o alcance do decreto presidencial sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
4. Os incisos VII e IX do art. 9o do Decreto no 12.338/2024 tratam de hipóteses específicas e mais benéficas, não podendo ser interpretados como restritivos das demais hipóteses previstas no mesmo artigo.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indulto é prerrogativa do Presidente da República, sendo vedada ao Judiciário a revisão do mérito do ato de clemência, salvo quanto à sua constitucionalidade.
6. O art. 9o, inciso XV, combinado com o art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, permite a dispensa da reparação do dano quando presente a presunção de incapacidade econômica, como nos casos de representação pela Defensoria Pública e fixação do valor da multa no mínimo legal, circunstâncias verificadas nos autos.
7. A ausência de voluntariedade na restituição do bem não impede a concessão do benefício, desde que reconhecida a situação de vulnerabilidade social do apenado, nos termos do decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, conforme expressa autorização do art. 3o, inciso I, do mesmo decreto.
2. A presunção de incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, afasta a exigência de reparação do dano como condição para concessão do indulto.
3. Os incisos VII e IX do art. 9o do Decreto no 12.338/2024 não restringem a concessão do indulto previsto no inciso XV, por tratarem de hipóteses específicas e autônomas.